Tribunal: TJMT
Processo: 1010265-84.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010265-84.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Utilização de bens públicos, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - CNPJ: 08.815.191/0001-51 (APELADO), OTAVIO BARBOSA GATTASS DIAS - CPF: 028.734.931-43 (ADVOGADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 22.563.995/0001-31 (APELANTE), ISABELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 050.840.801-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 22.563.995/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO – PROVIMENTO.

Não se aplica o princípio da causalidade para a impor o ônus sucumbencial à parte requerida, quando o processo for extinto, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual e não ser possível afirmar que houve vencedor e vencido na demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Cautelar em Caráter Antecedente, por ele proposta, ante a perda superveniente do interesse processual, mas o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 147636302, págs. 01/04).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios não se justifica, uma vez que não deu causa à demanda.

Aduz que a extinção da ação ocorreu em virtude do término do contrato administrativo e, portanto, não houve nenhum comportamento seu que justificasse a condenação.

Salienta que o fim do contrato não pode ser atribuído a nenhuma das partes, portanto, inexiste vencido ou vencedor. Logo, não há falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Ao final, pugna para que seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

A Apelada apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 147636306, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 159063178, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Cautelar em Caráter Antecedente, por ele proposta, ante a perda superveniente do interesse processual, mas o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Consta dos autos que a empresa Organização Goiana de Terapia Intensiva Ltda. propôs a Ação Cautelar com pedido liminar – Tutela Cautelar em Caráter Antecedente –, em desfavor do Estado de Mato Grosso e da pessoa jurídica Bone Medicina Especializada Ltda., alegando, dentre outras coisas, que participou do Processo de Dispensa de Licitação n. 070/2021, para gerir os 10 (dez) leitos de UTI, do Hospital Regional de Sinop, que apresentou o menor preço, mas foi inabilitada, que a pessoa jurídica Requerida sagrou-se vencedora, que o resultado do processo só foi publicado no Diário Oficial do Estado 03 (três) dias da celebração do contrato com o ente público estadual, pleiteando a liminar para que fosse determinada a suspensão do Contrato n. 137/2021/SES/MT, com a retomada da prestação dos serviços.

No curso do processo, a parte Autora compareceu aos autos, requerendo a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, visto que o Contrato Administrativo n. 117/2021, celebrado entre o Estado de Mato Grosso e a empresa Bone Medicina Especializada havia se encerrado.

O Juízo singular acolheu o pedido, julgando extinta, sem resolução do mérito a ação, mas condenou o ente público estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Veja-se:

“
Ex positis”,
JULGO EXTINTO
o
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO
do
MÉRITO,
nos moldes do art. 485, VI do CPC, sem razão da
PERDA SUPERVENIENTE
do
OBJETO.

(...).

Contudo, dado o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, CONDENO o REQUERIDO ESTADO DE MATO GROSSO ao PAGAMENTO de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) do VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2o, “
caput”
, § 3o, inciso I, e § 10, do CPC/2015.
(Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação.

Acerca do ônus da sucumbência, na hipótese de extinção do feito por perda superveniente do objeto, o artigo 85, §10, do CPC, disciplina que serão devidos por quem deu causa ao processo, em atenção ao princípio da causalidade. Veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Sobre o tema, a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade:

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. (...). (NERY JUNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil Comentado E Legislação Extravagante, 9a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 192).

No caso vertente, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual superveniente, já que o
Contrato Administrativo n. 117/2021, firmado entre o Estado de Mato Grosso e a empresa Bone Medicina Especializada, havia se encerrado.

Nessa quadra, é evidente que o mérito da ação não foi apreciado. Logo, não há a possibilidade de afirmar, com segurança, que o Estado de Mato Grosso foi quem deu causa ao ajuizamento do processo.

Com efeito, não sendo possível atestar que o Recorrente motivou a propositura da referida ação, é certo que a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios mostra-se equivocada.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - SAÚDE - PROCESSUAL CIVIL - INTERESSE DE AGIR: AUSÊNCIA SUPERVENIENTE: PERDA DO OBJETO: EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS: CONDENAÇÃO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE: NÃO CARACTERIZAÇÃO.

A extinção do feito sem resolução do mérito não autoriza condenar o requerido em honorários, vez que não certificado o necessário nexo causal entre o ajuizamento da ação e a responsabilidade pela prestação pedida em juízo.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.227070-4/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques, 7a Câmara Cível, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 07/12/2022)
. (Negritei).

Frise-se que, na espécie, revela-se impossível verificar se houve, ou não, vencedor e vencido.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023